Tribunal: TJMT
Processo: 1023476-75.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023476-75.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PABLO RUBENS SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 983.045.501-72 (APELANTE), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXONERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por servidor público estadual exonerado do cargo de cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente Ação de Cobrança de Verbas Rescisórias, sob fundamento de prescrição quinquenal. O autor postulou o pagamento de verbas referentes ao terço constitucional de férias dos períodos aquisitivos de 2014/2015 a 2020/2021 e licença-prêmio não usufruída referente a três quinquênios, com base em certidão emitida pela própria Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação de cobrança proposta está fulminada pela prescrição quinquenal; (ii) estabelecer se é devida a conversão em pecúnia do terço constitucional de férias e da licença-prêmio não usufruídos pelo servidor durante a atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para a cobrança de verbas devidas pela Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

4.

Conforme entendimento do STJ no julgamento do REsp 1.254.456/PE (Tema 551), o termo inicial da prescrição para cobrança de licença-prêmio e férias não gozadas é a data do desligamento do serviço público.

5.

A exoneração do servidor ocorreu em 30/06/2021 e a ação foi proposta em 27/06/2022, não estando, portanto, prescrita a pretensão.

6.

A Administração Pública reconheceu o não pagamento das verbas pleiteadas em certidão oficial, sem comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, atraindo o ônus da sucumbência.

7.

É possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada por servidor desligado do serviço público, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

8.

Os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data da exoneração, e acrescidos de juros moratórios conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ, sendo aplicável a taxa SELIC após a vigência da EC 113/2021.

9.

As verbas possuem natureza indenizatória, não havendo incidência de contribuição previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para a cobrança de férias e licença-prêmio não usufruídas inicia-se na data do desligamento do servidor público da atividade.

2.

A ausência de fruição da licença-prêmio e do terço de férias por necessidade do serviço autoriza sua conversão em pecúnia.

3.

É indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória decorrentes da não fruição de direitos estatutários.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVII; CPC, art. 373, II e art. 487, II; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.254.456/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2012, DJe 02.05.2012 (Tema 551); TJMT, Recurso Inominado, N.U 1026164-96.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Pablo Rubens Silva de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Verbas Rescisórias Trabalhistas, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o fundamento da prescrição quinquenal.

O Apelante sustenta a inaplicabilidade da prescrição, argumentando que o prazo somente se iniciou a partir do desligamento do serviço ativo, em 30/06/2021, e que a interposição de recurso administrativo em 20/04/2022 suspendeu o curso prescricional, nos termos do artigo 4º do Decreto nº 20.910/32.

Defende que a sentença recorrida aplicou entendimento jurisprudencial referente a hipóteses diversas (promoções de militares e certidões de crédito), não pertinentes ao caso em exame, no qual se discute verbas rescisórias trabalhistas incontroversas.

A parte Apelada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões, conforme consta da certidão encartada nos autos (id. 314551901).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,

Pablo Rubens Silva de Oliveira insurge-se contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Verbas Rescisórias Trabalhistas, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o fundamento da prescrição quinquenal.

Denota-se dos autos que Pablo Rubens Silva de Oliveira, ex-cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, ingressou com ação de cobrança de verbas rescisórias em face do Estado de Mato Grosso, após sua exoneração ocorrida em 30/06/2021.

Sustentou na inicial que, ao ser desligado, havia acumulado direitos incontroversos, tais como, férias não gozadas (6 meses e 3/12 avos), terços constitucionais dessas férias, licenças-prêmio relativas a três quinquênios, salários atrasados de janeiro/2019 a junho/2021 (30 meses), incluindo 2 gratificações natalinas e 5/12 avos de 2021, cujo valor atualizado, alcança o montante de R$ 491.692,25.

Relatou que tais direitos foram reconhecidos pela própria Administração em certidão oficial, sem que houvesse pagamento das respectivas verbas.

Afirmou que requereu administrativamente o pagamento (Processo SEPLAG-PRO-2022/03340), mas não obteve resposta, o que configuraria negação tácita do pedido, razão pela qual, ajuizou a sobredita ação, visando ao pagamento de tais verbas.

Após o regular trâmite do feito,
o Julgador singular
prolatou sentença, reconhecendo a ocorrência da prescrição e julgando procedente o pedido inicial, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“[...]
Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta, acolho a preliminar de ocorrência da prescrição de acordo com o art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil,
julgo extinta
a presente ação. [...]”

Contra esse ato sentencial,
Pablo Rubens Silva de Oliveira
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Da prejudicial de mérito de prescrição

O prazo prescricional aplicável às demandas que visam à conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias não usufruídas é de cinco anos, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Nessa perspectiva, o marco inicial para a contagem da prescrição do direito de postular a indenização correspondente, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.254.456/PE, é a data em que se opera o desligamento do servidor da atividade pública.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único. [...]. 3. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06. 4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem inicio o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos. 5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 6. Recurso especial não provido. ( REsp 1254456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012) – grifei.

No caso, verifica-se que o desligamento do servidor ocorreu em 02/07/2021 e a ação foi proposta em 27/06/2022, logo, não há falar em prescrição.

Assim, afasto a prejudicial de mérito de prescrição.

Do mérito

Na hipótese sub judice, verifica-se que o Apelante foi exonerada sem ter recebido o terço constitucional das férias referentes aos períodos aquisitivos 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.

Além disso, não gozou da licença-prêmio de um mês, referente ao período de 26/03/2002 a 25/03/2007 e de dois meses, alusivos ao período de 26/03/2007 a 25/03/2012, conforme consta da certidão emitida pelo Apelado (id. 314551854 - Pág. 19), razão pela qual, possui o direito à sua conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Conforme se vê pelas decisões abaixo colacionadas, é este o entendimento da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR
PÚBLICO APOSENTADO –
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE PROVA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO
– LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com os artigos 4º e 9º do Decreto nº 20.910/32, o ingresso de processo administrativo tem o condão de interromper o prazo prescricional, recomeçando a sua contagem (pela metade do tempo) a partir do último ato do processo. Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão de inatividade, o
servidor
faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. (N.U 1026164-96.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

Destaca-se que o conteúdo do pedido administrativo juntado sob o Id. 124346054 não foi especificamente impugnado pelo Apelado, o qual, embora tenha apresentado contestação, limitou-se, no mérito, a postular a improcedência da demanda de forma genérica.

Ademais, o Apelado não comprovou o adimplemento das verbas pleiteadas, tampouco demonstrou a existência de quaisquer fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do Autor, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, impõe-se reconhecer o direito do Apelante ao recebimento das verbas pleiteadas relativas ao terço constitucional das férias referentes aos períodos aquisitivos 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, e licença-prêmio de um mês, referente ao período de 26/03/2002 a 25/03/2007 e de dois meses, alusivos ao período de 26/03/2007 a 25/03/2012 sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Tais valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir da data da
exoneração
, qual seja 30/06/2021, até o efetivo pagamento, e os juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, (Temas 905 do STJ e 810 do STF). A partir de dezembro de 2021, sobre o referido valor deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Por se tratar de verbas de natureza indenizatória, não haverá incidência de contribuição previdenciária, consoante entendimento do STJ (REsp REsp n. 1.598.509/RN).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao Recurso de Apelação interposto por Pablo Rubens Silva de Oliveira, para afastar a prejudicial de mérito e, condenar o Estado de Mato Grosso, ao pagamento das verbas relativas ao terço constitucional das férias, referentes aos períodos aquisitivos 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, e licença-prêmio de um mês, referente ao período de 26/03/2002 a 25/03/2007 e de dois meses, alusivos ao período de 26/03/2007 a 25/03/2012, com os devidos acréscimos legais, mencionados.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025